Tribunal: TJDFT
Processo: 0714326-54.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MARIO MACHADO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-24

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO. CONDENAÇÃO PELA PRÁTICA DE CRIMES DE tráfico interestadual de drogas, associação para o tráfico interestadual de drogas e posse irregular de arma de fogo de uso permitido. PEDIDO DE CONCESSÃO DE PRISÃO DOMICILIAR HUMANITÁRIA. CONDENADO PERTENCENTE A GRUPO VULNERÁVEL AO VÍRUS E CONTAMINADO PELA COVID-19. DESPROVIMENTO.

O sentenciado cumpre pena pela prática de crime de tráfico interestadual de drogas, associação para o tráfico interestadual de drogas e posse irregular de arma de fogo de uso permitido. Prevalecem os fundamentos da decisão que indeferiu a concessão de prisão domiciliar em caráter humanitário.

No que se refere à COVID-19, não cabe, na espécie, a concessão de prisão domiciliar em caráter humanitário. É que, nos termos do art. 117, inc. II, da Lei de Execução Penal, o recolhimento domiciliar pressupõe regime aberto, admitindo-se preso do regime fechado ou semiaberto se ficar comprovado estar acometido de doença grave, com debilidade acentuada da sua saúde, não sendo prestado o necessário atendimento médico no ambiente prisional. Isso não se aplica ao agravante, que foi contaminado pelo novo coranavírus, sendo isolado por 14 dias, com monitoramento constante da equipe de saúde do presídio, tendo apresentado sintomas leves da doença, assim como a maioria dos infectados pela COVID-19. Como, pela palavra dos especialistas, quem contraiu a doença e se curou, como o agravante, deverá ficar imune, não se justifica, a esta altura, o pedido.

No atual cenário de pandemia os riscos de contaminação da população de modo geral são elevados e não seria diferente dentro das penitenciárias, mas é importante destacar que as providências adotadas pelas autoridades públicas se mostram eficientes para a contenção da doença nos estabelecimentos prisionais do Distrito Federal, revelando a devida preocupação com a saúde dos presos. Aliás, a soltura desenfreada de presos teria duplo efeito negativo, o aumento da criminalidade e a exposição de maior número de pessoas ao risco de contaminação pelo coronavírus, sendo difícil crer que aqueles que infringiram de forma grave a lei penal atendam às recomendações das autoridades e se mantenham em isolamento social.

Recurso de agravo desprovido.